Tribunal: TJMT
Processo: 1036851-32.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036851-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZINETE DE MORAES - CPF: 468.964.141-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ATO ILÍCITO. INSERÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência e condenação da autora em litigância de má-fé ao fundamento de que a origem do débito foi comprovada. Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

2.
Prints
das telas sistêmicas, desacompanhadas do contrato assinado são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. Demonstrada a ilicitude da cobrança, deve ser julgado improcedente o pedido contraposto e afastada a condenação por litigância de má-fé.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante em face de sentença, pela qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento da quantia de R$65,73 (sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), a título de contraposto, sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

Inconformada com o julgamento, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença a quo, afirmando que a recorrida não trouxe nenhum documento assinado que comprova o débito em questão, requerendo, para tanto, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024